Tribunal: TJMT
Processo: 1026835-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026835-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERSON FRANCISCO XAVIER - CPF: 033.456.841-28 (RECORRENTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1026835-27.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

WANDERSON FRANCISCO XAVIER

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/10/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO.
Sendo desnecessária a instrução não há que se falar em cerceamento de defesa, ainda mais quando a matéria é de direito. Preliminar Rejeitada.
INSURGÊNCIA CONTRA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA.
Inexistindo elementos que conduzam à ausência da gratuidade de justiça, não há que se fazer a sua revisão em sede de recurso.
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DA CONTRATAÇÃO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – INFRUTÍFERA – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS.
Observada a ausência inconteste da relação jurídica, imperioso ao magistrado reconhecer que as dívidas cobradas são inexistentes
– DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DENTRO DA

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
Ocorrendo a tentativa de solução na via administrativa, sem sucesso, forçando o consumidor a aviar ação, quando poderia ter sido realizada a solução na via administrativa, correndo risco de ser negativado, passa a ocorrer violação moral a ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A Requerente pugna pela reforma da sentença, para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, ante as cobranças indevidas.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita do recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Sobre a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora, entendo ainda que, pelos elementos dos autos se faz perfeitamente possível o julgamento, no estado em que se encontra, sem a menor necessidade de se realizar audiência de instrução, de onde, rejeito a preliminar.

Fato é que a parte recorrida apresentou série de faturas cobrando valores em nome do autor,
TODAS ACOSTADAS EM SEDE DO ID 102054820 (ID de 2o grau), porém, apesar de assim apresentar não consegue comprovar a legitimidade de tais faturas.

Tenta a recorrida legalizar sua cobrança com a apresentação de um contrato em sede de contestação, porém, o suposto contrato não tem assinatura de ninguém, juntando ainda apenas faturas com intenção de legitimar as cobranças, porém, sendo apenas telas de sistema sem maior validade absoluta, extreme de dúvida.

Não deve o magistrado lastrear seu convencimento apenas em tela sistêmica, sem outros elementos que conduzam à legalidade da cobrança, de onde, resta, neste momento a declarar como inexistentes
todas as dívidas trazidas pelo autor e acostadas no ID 102054820
, sendo estas cobranças o limite da lide, não podendo o magistrado proferir decisão com efeito futuro de eventuais faturas não debatidas nos autos, que, caso venham a ocorrer, deverá ser aviada nova ação, com novos fatos.

Por óbvio, que, diante da tentativa de solução administrativa, com a negativa de solução pela recorrida, restando ao autor, apenas a ação judicial, correndo a sorte de risco, de ainda ser negativada, causando-lhe angústia e humilhação, de onde, por cobrança indevida, com tentativa de solução frustrada, esta Turma Recursal tem entendido que, em tais condições o dano moral existe, exatamente pela ausência de solução pronta pela interessada, de onde, arbitro o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo valor justo e proporcional a indenizar o autor.

ISTO POSTO
, conheço do recurso inominado, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Declarar indevidas todas as dívidas constantes do andamento ID 102054820 (ID de 2o grau) (apenas essas), devendo a recorrida se abster de cobrar e ainda, eventualmente negativar o nome da autora;

b)
Condeno ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021